Tribunal: TJES
Processo: 5015518-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015518-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BARRO VERMELHO SPE LTDA

APELADO: ANDRE CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO EM CANAL OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Empreendimento Imobiliário Barro Vermelho SPE Ltda contra sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por André Caldeira Landeiro, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES. A sentença determinou a devolução em dobro de quantia paga mediante boleto fraudado e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a restituição em dobro de valores não expressamente pleiteados nessa forma; (ii) estabelecer se a empresa fornecedora responde pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude praticada por terceiro por meio de boleto bancário adulterado enviado por canal oficial da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação à restituição em dobro ofende o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), pois o pedido constante na inicial restringe-se à devolução simples dos valores pagos, sendo nula, portanto, a parte da sentença que determinou devolução em dobro.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao regime do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação de serviço.

A fraude foi praticada por meio de boleto adulterado enviado a partir de canal eletrônico oficial da empresa, caracterizando fortuito interno e falha na segurança da comunicação, ensejando a responsabilização da fornecedora.

O envio do boleto fraudado por canal reconhecidamente utilizado pela empresa gera legítima confiança no consumidor e impõe ao fornecedor o dever de assegurar a integridade e a confiabilidade dos meios de cobrança.

A culpa exclusiva do consumidor não restou caracterizada, pois a causa determinante do evento danoso foi a vulnerabilidade no sistema da fornecedora, que permitiu a fraude.

O dano moral está configurado em razão do sentimento de insegurança experimentado pelo consumidor diante da falha do fornecedor que resultou na fraude, sendo adequada a fixação do valor em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da função compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença é nula na parte em que determina a restituição em dobro de valores não pleiteados nessa forma, por violação ao princípio da congruência (julgamento extra petita).

O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falhas de segurança nos canais oficiais de comunicação que resultem em fraudes, nos termos do art. 14 do CDC.

O envio de boleto bancário fraudado por canal reconhecido como oficial pelo consumidor configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor, mesmo diante de eventual negligência parcial do consumidor.

A fraude bancária decorrente de vulnerabilidade no sistema do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, REsp 2.015.732/SP, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJES, Ap. Cív. 5008974-31.2022.8.08.0014, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.06.2024; TJES, Ap. Cív. 5019054-87.2023.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.07.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015518-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA

APELADO:
ANDRÉ CALDEIRA LANDEIRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO BARRO VERMELHO SPE LTDA
contra a r. sentença do id. 16342311, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de reparação por danos morais e materiais” ajuizada por
ANDRÉ CALDEIRA LANDEIRO
em desfavor da apelante.

O apelante suscita a nulidade parcial da sentença, pelo que passo ao enfrentamento desse ponto, que antecede o mérito da causa.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA)

Consoante consta no relatório, a recorrente aduz que houve violação do princípio da congruência que implica na nulidade parcial da sentença, uma vez que não houve pedido de restituição em dobro, mas apenas de devolução simples da quantia paga.

Em contrarrazões (id. 16342318), o apelado defende que a tese seja rechaçada.

Sem delongas, entendo que a irresignação merece acolhida.

De fato, em um cotejo entre a peça inaugural e o comando sentencial, forçoso reconhecer a nulidade aventada, uma vez constam os seguintes pedidos na peça inaugural (id. 16341309): (i) obrigação de fazer, para que o requerido que se abstenha de enviar boletos de pagamento fraudulentos; (ii) os danos materiais na modalidade de danos emergentes, consubstanciados na devolução do valor pago de R$ 3.236,46 (três mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos); e (iii) danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Assim, ao condenar o apelante, ora réu, ao efetuar o pagamento da quantia de R$ 3.236,46 (três mil, duzentos e trinta e seis reais, quarenta e seis centavos) em dobro, o comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC), de modo que passível de nulidade, ainda que parcial.

Dito isso,
ACOLHO
a preliminar aventada pela apelante para declarar nula a sentença, porque extra petita no que se refere à condenação ao pagamento de restituição do valor em dobro.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Conforme relatoriado, em suas razões recursais (id. 16342316), alega a apelante, em síntese, que deve ser afastada a sua responsabilidade civil, pois o prejuízo sofrido pelo apelado decorre de fraude praticada por terceiro, consubstanciada em pagamento de boleto bancário adulterado, em que o nome do beneficiário era distinto da recorrente.

Salienta que o apelado agiu com culpa exclusiva ao não observar os dados constantes no boleto fraudado, tampouco cancelar o agendamento do pagamento após ser alertado da baixa do título legítimo.

Aduz que não houve má-fé da apelante na cobrança, sendo indevida a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que o mero aborrecimento ou frustração cotidiana não enseja dano moral, inexistindo nos autos prova de violação a direitos de personalidade que justifique a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16342318).

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda narrando que celebrou contrato de promessa de compra e venda de um apartamento com a apelante, ora requerida, e, em fevereiro e março de 2023, recebeu boletos de pagamento fraudados, enviados pelo endereço de e-mail que a empresa ré habitualmente utilizava para as cobranças (receber@grupoproeng.com.br).

Consta na exordial que o recorrido realizou, sem perceber, um agendamento de pagamento para data futura (24/02/2023) e, ao ser contatado pela recorrente sobre a ausência de pagamento, foi orientado por uma preposta a desconsiderar o boleto agendado, pois seria "automaticamente cancelado", e a realizar um novo pagamento por transferência bancária, o que foi feito em 23/02/2023, com acréscimo de multas. Contudo, o agendamento do boleto fraudado não foi cancelado e o valor foi debitado de sua conta em 24/02/2023.

Diante da dificuldade em solucionar o problema, o apelado requereu a devolução do valor pago, acrescido de indenização por danos morais, o que foi acolhido pelo julgador primevo.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade da empresa apelante pelos danos sofridos pelo apelado em decorrência do pagamento de boleto bancário fraudado.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, como fornecedora de produtos e serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do diploma consumerista, que será afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, é incontroverso que o apelado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, que adulterou boleto bancário enviado por meio do canal de comunicação eletrônico usualmente utilizado pela apelante para suas cobranças.

Nesse particular, é incontroverso nos autos que o recorrido recebeu o documento fraudado pelo próprio canal oficial de comunicação da apelante e, ao oferecer a seus clientes a comodidade do pagamento via boleto eletrônico, a empresa assume para si o dever de garantir a segurança do meio empregado, respondendo por eventuais falhas que permitam a ação de fraudadores.

O fato de o boleto falso ter sido enviado a partir de um e-mail que o consumidor reconhecia como oficial da apelante é suficiente para caracterizar a falha na segurança e, por conseguinte, confirmar o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, tratando-se, nesse caso, de fortuito interno.

Trata-se, pois, de um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida, cujas consequências devem ser suportadas por quem dela aufere lucro, e não transferidas ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Nesse sentido, o acesso às comunicações com os clientes ou a adulteração de documentos por fraudadores, a partir de dados obtidos por uma vulnerabilidade no sistema do fornecedor, é um evento diretamente ligado à organização do seu negócio.

Dessa forma, a tese de culpa exclusiva de terceiro não merece prosperar para afastar a responsabilidade da apelante quanto ao dever de ressarcir o dano material.

No que tange aos danos morais, de igual forma, entendo que sua manutenção é medida que se impõe.

A alegação de que o apelado agiu com culpa por não conferir o nome do beneficiário ou por não cancelar o agendamento posterior não tem o condão de caracterizar a exclusividade de sua culpa, requisito indispensável para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora se espere um dever de cautela do consumidor, não se pode ignorar que o ponto de partida do evento danoso foi a falha de segurança que permitiu que o fraudador se passasse pela empresa credora de forma verossímil.

A conduta do apelado, embora possa ter contribuído, não foi a causa única e determinante do prejuízo, pois a causa primária foi a vulnerabilidade no ambiente de cobrança da apelante, que permitiu a fraude.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a vulnerabilidade dos dados do consumidor que culmine com a realização de fraudes por terceiros enseja uma situação de insegurança que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, vejamos:

[...] Embora a fraude bancária, por si só, não configure o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o referido ilícito estiver associado ao prévio vazamento de dados pessoais - que possibilitaram aos falsários o conhecimento de informações privilegiadas sobre o titular da conta - caracteriza-se o dano extrapatrimonial, com o consequente dever de compensá-lo.
4. A configuração do dano moral decorre do evidente sentimento de insegurança experimentado pela parte ao perceber que seus dados foram disponibilizados indevidamente para terceiros, favorecendo a prática de atos ilícitos ou contratações fraudulentas por eventuais terceiros de má-fé
.5 . No recurso sob julgamento, há o dever de compensar o dano extrapatrimonial experienciado pela recorrente, uma vez que consta incontroverso no acórdão estadual que a consumidora foi vítima de fraude ("golpe do boleto"), a qual foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos acerca de suas operações bancárias pela instituição financeira (indicação exata do valor e quantidade de parcelas vincendas e número da placa do veículo financiado) aos agentes criminosos.IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais .Dispositivos citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. (STJ - REsp: 2187854 SP 2024/0469027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

[...] 3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social ( REsp 2.015.732/SP , julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

[...] Considerando que, diante da falha do sistema de segurança das instituições financeiras, as apeladas não tiveram cautela no manejo de dados sensíveis e sigilosos referentes à relação jurídica firmada com o apelante, o que acarretou em desfalque de valor considerável do seu patrimônio pelo pagamento do boleto fraudado, circunstância que desborda do mero aborrecimento e tem evidente repercussão na esfera anímica do consumidor, razão pela qual a quantia no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para indenizá-lo diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que não revela-se irrisória, tampouco traduz enriquecimento sem causa. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5008974-31.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 27/06/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5019054-87.2023.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/07/2024)

[...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de vazamento de dados que permitam a aplicação de golpes, configurando falha na prestação de serviços e fortuito interno. O valor de reparação por danos morais deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando os transtornos sofridos pela vítima e a negligência do fornecedor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e § 1º, II, e 43; LGPD, art. 44 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/9/2011; REsp 2.015 .732/SP, DJe 26/6/2023; REsp 2.077.278/SP, DJe 9/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012758120228080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, não havendo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, mas sim de um fortuito interno relacionado ao risco da atividade da apelante, impõe-se o seu dever de reparar os danos morais sofridos pelo apelado, conforme acertadamente decidiu o magistrado sentenciante, estando razoável e proporcional a condenação ao pagamento do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para anular parcialmente a sentença recorrida, a fim de decotar a determinação de restituição em dobro da quantia paga, mantendo-se as demais disposições.

Sem majoração de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para anular parcialmente a sentença recorrida, a fim de decotar a determinação de restituição em dobro da quantia paga, mantendo-se as demais disposições.